Tribunal: TCU
Processo: 005.751/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Custeio de viagens em jatinho executivo realizadas pelo Deputado Federal Nicolas Ferreira durante o pleito de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 708/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, na qual requer ao Tribunal a apuração da legalidade e da origem dos recursos utilizados no custeio de diversas viagens em aeronave executiva realizadas pelo Deputado Federal Nicolas Ferreira durante o segundo turno das eleições de 2022. Considerando que o MP/TCU tem legitimidade para atuar como representante, conforme art. 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 84 da Lei 8.443/1992 e o art. 6o, inc. XVIII, alínea "c", da LC 75/1993. Considerando, no entanto, que o artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014 dispõe que o exame de admissibilidade abordará a competência do Tribunal de Contas da União sobre o assunto, a legitimidade do autor, a suficiência dos indícios e a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada. Considerando que o conhecimento de representações exige lastro probatório mínimo, com elementos objetivos aptos a demonstrar, ao menos em juízo sumário, nexo com recursos públicos federais e plausibilidade da irregularidade apontada. Considerando que os fatos narrados na representação se relacionam ao financiamento de campanha eleitoral e à forma de custeio de despesas realizadas nesse contexto, cuja apuração técnico-contábil e julgamento da regularidade das contas constituem atribuição própria da Justiça Eleitoral. Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica às peças 4-6. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, por unanimidade em: a) com fulcro no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, não conhecer da representação em análise; b) encaminhar cópia dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral para ciência e adoção das providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas respectivas competências; c) informar ao representante que o conteúdo da presente deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar este processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.751/2026-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.